Tribunal: TJMT
Processo: 1015886-39.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015886-39.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Competência]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO), VANDERLAN DIAS LIMA FILHO - CPF: 045.648.841-31 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REVISÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PROVIMENTO N. 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO PROCEDENTE.

A Ação que objetiva revisar contratos de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito acerca de suposta abusividade na cobrança de juros, é da competência das Varas Especializadas em Direito Bancário, conforme dispõe o art. 1º, I e §1º, do Provimento n. 004/2008/CM.

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória e pedido de tutela antecipada n. 1018553-69.2023.8.11.0041, ajuizada por Vanderlan Dias Lima Filho contra o Banco Santander (Brasil) S/A.

O autor, servidor público estadual, pleiteou liminarmente a suspensão do desconto em folha pertinente ao contrato firmado e ao final requereu a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, indenização por danos morais, pagamento em dobro dos valores descontados de sua conta.

Os autos foram distribuídos inicialmente à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário desta Capital, mas o Juízo declinou a competência para o Juízo suscitante, determinando a redistribuição do processo.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A demanda em questão versa sobre empréstimo sobre a RMC (reserva de margem considerável - na modalidade cartão de crédito) e objetiva a revisão do contrato firmado com a instituição financeira – valores, juros aplicados e prazos, matéria de cunho eminentemente bancário e financeiro. O restante do pedido – dano moral é decorrente do resultado da análise dos contratos.

O art. 1º, I, §§ 1º e 2º, do Provimento nº 04/2008/CM, do Conselho da Magistratura do Estado de Mato Grosso, definiu que a Vara Especializada de Direito Bancário tem competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos às causas decorrentes de operações realizadas por Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central. Confira-se:

“Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo:

I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral,
exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária;
de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor”.

Observa-se que a inicial alega violação a norma do Banco Central. Confira-se:

"Preliminarmente, destaca-se que a modalidade de cartão de crédito consignado já foi equiparada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) às demais operações de empréstimo consignado, através da circular nº 3.549/11, que disciplina a matéria, pois, normatiza que o cartão de crédito consignado se equipara às demais operações de consignação, além de prever que tais dívidas devem ser liquidadas, no máximo, em 36 (trinta e seis) meses, no presente caso os descontos mensais realizado no beneficio da autora ultrapassam 60 (sessenta) parcelas já descontas."

A parte autora pretende, ainda, discutir sobre a taxa de juros envolvida no contrato:

"Nesse precedente, declarou-se a nulidade da cláusula inserida em contrato de abertura de crédito em conta corrente que previa a incidência de juros remuneratórios sem definir a respectiva taxa, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado em operações da espécie. A nulidade da cláusula em comento evidencia-se seja por abusividade (art. 51, X, do CDC) seja por ser potestativa (art. 122, do CC/02; 115 DO CC/16)”

A discussão da demanda é antes de tudo, sobre a operação bancária realizada entre o autor e o Banco, portanto, a competência é da 4ª Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar o processo.

Precedentes:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO – PROVIMENTO Nº 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONFLITO IMPROCEDENTE. Conforme o art. 1º, I, §1º do Provimento nº 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas em Direito Bancário as ações oriundas de contratos de empréstimos na modalidade cartão de crédito, máxime se pretende a revisão contratual acerca de supostas abusividades na cobrança de juros.”
(CC 1010329-76.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2ª VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3ª VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1º, INCISO I, §§ 1º E 2º, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1º, I e §1º, do Provimento nº. 004/2008/CM).

(N.U 1003349-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a Ação Declaratória c/c Indenizatória e pedido de tutela antecipada n. 1018553-69.2023.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023